Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007178-05.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM
Agravante: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
Agravado : R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME
Número do Protocolo : 1007178-05.2020.8.11.0000
O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”.
A parte agravante, no entanto, deu descrição absolutamente genérica aos documentos anexados aos autos, como, por exemplo, “DOC.01 - Cópia integral dos autos” (cf. Num. 37586011 - Pág. 1 e seguintes), o que, por óbvio, não permite ao julgador identificar quais os documentos foram juntados em cada respectivo “Id”; no mínimo, tratando-se de instrumento recursal que foi instruído com vários documentos, deve a parte agravante individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017).
Apenas para fins de elucidar o tema, cito como seria o correto cumprimento da ordem, com imagem meramente exemplificativa, retirada de processo referente a Agravo de Instrumento corretamente instruído nos termos do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP:
Portanto, intime-se a parte agravante para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, individualize e identifique os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de negativa de seguimento do agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator